Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-42.2022.8.11.0092
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-42.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 620.471.043-51 (RECORRIDO), GILMAR BEZERRA DA SILVA - CPF: 898.915.381-68 (RECORRIDO), EURIPEDES SOUZA - CPF: 415.805.161-49 (RECORRIDO), GENILSON CARDOSO BARBOSA - CPF: 010.336.881-77 (RECORRIDO), EDINALDO MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 391.964.964-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL - CPF: 725.424.033-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 526.937.249-53 (VÍTIMA), GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - CPF: 001.931.741-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 620.471.043-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL QUALIFICADA
–
INDEFERIDO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR D
O
S
RECORRIDO
S
– INCONFORMISMO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO

– PEDIDO DE
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELE
MENTOS JUSTIFICADORES DA
DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
–

RECORRIDOS
SOLTO HÁ MAIS DE DOIS ANOS
, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA
–

RECURSO DESPROVIDO.

A
prisão
cautelar só pode ser
decreta
da se os autos demonstrarem, de forma concreta e seg
ura, a existência de fatos
que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo
, pois,
motivo s suficiente s para o decreto do carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime
e considerações genéricas acerca da
periculosidade do
agente
ou sua intenção em evadir-se do distrito da culpa
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
/
MT
que,
na
A
ção Penal
n.
1000285-42.2022.8.11.0092
,
homologou a prisão em flagrante de
Genilson Cardoso Barbosa
,
Eurípedes de Souza
e
Gilmar Bezerra da Silva
,

acusado
s
da suposta prática do delito de homicídio qualificado,
capitulado
no art.
121, § 2°, II e IV, do Código Penal
,
e
fraude processual qualificada, previsto no
art. 347, parágrafo único
, do
referido
Codex
,
ocasião em que
concedeu
l
iberdade provisória
para ambos
com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O

recorrente
, por meio das razões
que estão no
ID
130048691
, pugna pel
a decretação
da custódia cautelar
do
s

recorrido
s
, sustentando

que
, na espécie,
estão
presentes os requisitos
e circunstâncias
que autorizam a
privação
ao direito de locomoção

de ambos
.

O
s
recorrido
s
,
n
as contrarrazões
encontradiças

no ID
130048703
,
postula
m
a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
,
e
m
sede de
juízo de retratação, exteriorizado
no ID
130048704
,
o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
134307178
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, o
s
requerido
s
fo
ram
presos em flagrante

acusados da prática dos
crimes de
homicídio qualificado e fraude processual qualificada, previstos n
o
art
. 121, § 2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 347, parágrafo único c/c art. 29,
caput
, do Código Penal,
em tese, p
erpetrados

no dia 16 de abril de 2022, durante a madrugada, tendo como vítima Paulo Almeida de Andrade.

Por ocasião da homologação da prisão em flagrante, o juízo
de primeiro grau
decretou a prisão preventiva de
Dergson
Michel de Oliveira Chaves, contudo, por entender que, no tocante a autoria,
a
investigação deveria se aprofundar em relação Genilson Cardoso Barbosa, Eurípedes de Souza e Gilmar Bezerra da Silva, concedeu a liberdade provisória
para os três
últimos

com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
sobre cuja decisão

o
Ministério Público se insurge nesta
oportunidade
.

Aliás
, e
stas são as razões
lançadas
pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

Na espécie, a materialidade do fato imputado aos suspeitos encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno investigativo, mormente peloboletim de ocorrência, bem como pelas declarações colhidas em sede policial, sendo incontroverso nos autos o óbito da vítima Paulo de Almeida de Andrade, encontrada com perfurações no pescoço causadas provavelmente por golpes de faca.

Por outro lado, no que
pertine
aos indícios de autoria, sabe-se que a expressão “indício”, prevista no artigo 312 do CPP é usada no sentido de uma prova semiplena, ou seja, aquela com menor valor persuasivo. Na lição de Renato Brasileiro de Lima para fins da custódia cautelar não se exige a certeza da autoria delitiva, “bastando que haja elementos probatórios que permitam afirmar a existência de indício suficiente, isso é, probabilidade de autoria no momento da decisão, sendo a expressão ‘indício’ utilizada no sentido de prova semiplena”.

No caso em exame, tenho que os indícios suficientes de autoria existem apenas com relação ao suspeito
Dergson
Michel de Oliveira Chaves. É certo que todos os suspeitos estavam ou estiveram no local dos fatos, a saber, a residência do suspeito Genilson. Contudo, essa circunstância, ainda que aliada às contradições verificadas nos interrogatórios dos suspeitos, não permitem afirmar a autoria ou participação, ainda que indiciária, de todos eles. Com efeito, as contradições, que certamente serão objeto de maiores investigações, podem dar conta da intenção dos suspeitos de omitirem algum fato
relevante para a apuração do crime, mas daí presumir a participação ou autoria de todos no crime revela-se desproporcional e
desarrazoável
, notadamente se considerado que todos eles, ao que tudo indica, estavam embriagados. Nesse contexto, tenho que os elementos até então apurados não configuram a denominada prova semiplena apta a configurar indício suficiente de autoria em relação aos autuadosGilmar Bezerra Da Silva, Eurípedes De Souzae Genilson Cardoso Barbosa.

A distinção em relação ao suspeito
Dergson
Michel se deve ao fato de que o suspeito Genilson, quando interrogado, afirmou ter ouvido, na noite do fato, uma discussão entre
Dergson
Michel e Paulo (vítima), uma discussão relacionada à bebida alcóolica. Genilson informou não lembrar o teor da discussão, mas afirmou não ser a primeira vez que
Dergson
e Paulo discutem. Por outro lado,
Dergson
, em seu interrogatório policial, apresentou uma versão que traz uma contradição relevante na espécie. Nesse sentido, afirmou que naquela noite estava no bar do
Naldo
bebendo binga, saindo de lá às 21h para a beira do lago, onde teria encontrado Gilmar, com quem permaneceu ali bebendo pinga, e que por volta das
04h:
00min seguiram, ambos, para a casa do Genilson. Observa-se que
Dergson
, em sua versão, busca afastar a circunstância de que esteve na residência de Genilson antes das 04h daquela noite. Porém, Gilmar, ao ser interrogado, disse que voltou da beira do lago sozinho e, ao chegar
na
residência de Genilson, avistou
Dergson
dormindo no sofá.

Nesse cenário, a tentativa do
Dersgon
de se desvincular do local dos fatos no momento do crime, aliada a notícia de que teria discutido naquela com a vítima, momentos antes do assassinato, revelam-se, a princípio, idôneos para a caracterização dos indícios suficientes da autoria, configurando prova semiplena, ao menos por ora.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a periculosidade dos agentes.

A primeira, porque o cenário fático revela, a priori, que a vítima foi atingida diversas vezes com golpes de faca na região do pescoço e do abdômen, sem que houvesse chance para autodefesa. Com efeito, o modus
operandis
do delito sugere a acentuada agressividade e periculosidade social do agente, que ceifou a vida da vítima com brutalidade, impedindo, ao que tudo
indica,
qualquer possibilidade de defesa, aspecto que revela a gravidade concreta da conduta, caracterizada por um
plus
de ofensividade, a merecer maior reprovabilidade.

Sobre o tema (sublinhei):

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum
libertatis
), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2. O Juiz de primeira instância
apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o recorrente cautelarmente privado de sua liberdade, uma vez que destacou a gravidade do delito de homicídio qualificado, "[que] teria sido cometido, inclusive, de forma premeditada e diante de criança de tenra idade", bem como o fato de "[existirem] informações de que estaria a incutir nos familiares da vítima, com o seu suposto procedimento de acintosa infração à norma penal, justo e relevante temor".
3
. A gravidade concreta da conduta demonstrada pelo modus operandi empregado - conforme a denúncia,
desferimento
de dez golpes de faca na vítima, sendo nove nas costas e uma no peito, quando saía do supermercado com sua esposa e seu filho - também justifica a medida para a garantia da ordem pública
. 4. Recurso não provido. (STJ - RHC: 58930 MG 2015/0095602-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2016, T6 - SEXTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
11/03/2016)

A segunda,
a corrobora
a periculosidade de
Dersgon
Michel, decorre do risco concreto da reiteração delitiva, considerando tratar-se de agente já condenado por sentença penal transitada em julgado,nos autos da Ação Penal no 1506-53.2017.811.0092 (nesta comarca).

Como se sabe, a prisão preventiva é medida é excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência, de forma que somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado, sendo este o caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
HABEAS CORPUS""
- PRISÃO EM FLAGRANTE - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONDUTA TRUCULENTA - VÁRIOS GOLPES DE FACA DESFERIDOS CONTRA A OFENDIDA - PERICULOSIDADE CONCRETA - DECISÃO FUNDAMENTADA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. 01. O paciente que, com intuito de ceifar a vida da vítima, desfere, em tese, vários golpes de faca - por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da mesma -, revela-se perigoso ao convívio social, não fazendo jus a ""benesse"" pretendida. 02. Não há falar-se em insuficiência de fundamento da decisão que, para garantia da ordem pública, denega, ao paciente denunciado por homicídio qualificado, liberdade provisória, fundada em circunstâncias concretas. (TJ-MG - HC: 10000110462199000 MG, Relator: Fortuna
Grion
, Data de Julgamento: 06/09/2011, Câmaras Criminais Isoladas / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2011)

Além disso, destaca-se que o crime imputado é punido com reclusão (art. 313, inciso I, do CPP) por meio de pena superior a 04 anos.

Desse modo, o cenário fático descrito nesse primeiro momento revela que a custódia cautelar se mostra necessária e adequada à
espécie, como providência voltada à tutela da ordem pública, sendo certo que eventuais condições pessoais favoráveis ao suspeito, por si sós, não consubstanciam obstáculo ao encarceramento preventivo, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida restritiva.

Por fim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento.

Ante o exposto, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
Dergson
Michel De Oliveira Chaves, nos termos dos artigos311 e 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, quanto aos demais suspeitos, tenho que as contradições apresentadas nos seus interrogatórios, aliadas aos demais elementos constantes dos autos, autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive como forma de vinculá-los ao processo, evitando prejuízo à instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Desse modo, APLICO aos autuados Genilson Cardoso Barbosa,
Euripedes
de Souza e Gilmar Bezerra da Silva as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 292 e 319 do CPP:

I – Comprovação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do endereço onde podem ser localizados e intimados para os atos da investigação e do eventual processo;

II - Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

III - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) dias, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

IV - Proibição de mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo (CPP, inciso I, do art. 319);

V – Recolhimento domiciliar das 20h às 06h, de segunda a sexta-feira e durante todo o período
nos finais de semana e feriados, ressalvada
a saída por motivo de trabalho ou de saúde (CPP, inciso V, do art. 319), o que deverá ser comprovado pelos suspeitos.

VI – Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Consigno ainda que, o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do autuado (artigo 282, § 4o, do CPP).

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo
o autuados
Genilson Cardoso Barbosa,
Euripedes
de Souza e Gilmar Bezerra da Silvaser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver
preso.
[...]

(ID

130048684)
.

Destaques no original

Verifica-se
, pois,
que
o magistrado motivou adequadamente o seu entendimento ao
indeferir o pleito de decreto de prisão preventiva em desfavor d
o
s
recorrido
s
, razão pela qual a alegação do recorrente fazendo alusão à gravidade do delito supostamente praticado
pelo
s

insurgidos, não pode ser levada em conta. Além
disso, impõe-se reconhecer que suposto
abalo a paz social e a ordem pública
e o fato de Eurípedes e Gilmar
estarem hospedados em Alto Taquari na casa de Genilson com a finalidade de busca
r
em
emprego,
não pode ser considerado como suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à conveniência da instrução penal
p
ela presunção do
risco de fuga
conforme
sustentado nas razões recursais.

Com efeito, no que concerne à necessidade da prisão preventiva do
s
recorrido
s
para a garantia da ordem pública,
impõe-se registrar
que
o
únic
o elemento indiciário que existe
nestes
autos é de que os três em algum momento naquela madrugada estiveram na casa
na qual
o crime de homicídio
contra a
pessoa de
Paulo Almeida de Andrade foi
praticado
, razão pela qual, conforme afirmado pelo presidente do feito
originário
,
diante das inúmeras contradições existentes nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva,
conquanto não seja possível descartar a participação de Gilmar,
Euripedes
e Genilson na prática do crime,

a

participaç
ão

deles
deve

ser comprovada
ao longo da
in
s
trução
criminal
.

Diante do exposto, tem-se por
suficiente, no momento, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em relação ao
s

recorridos
, que, diga-se de passagem, versam justamente evitar que haja fuga
dos

três
do distrito
do culpa
, quais sejam:

“
I – Comprovação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do endereço

onde podem ser localizados e intimados para os atos da investigação e

do

eventual processo;
II - Comparecimento mensal em juízo para

i
nformar

e

justificar suas atividades (CPP, inciso I do art.

319);
III -

Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez)

dias, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);
IV -

Proibição de

mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo

(CPP, inciso I, do art. 319);
V – Recolhimento domiciliar das 20h às

06h, de

segunda a sexta-feira e durante todo o período nos finais

de

semana e feriados, ressalvada a saída por motivo de trabalho ou

de

saúde (CPP, inciso V, do art. 319), o que deverá ser comprovado

pelos

suspeitos.
VI – Monitoramento eletrônico por meio de

t

t
ornozeleira.”

Além disso, impende-se ressaltar que
não foi por outra razão que o magistrado
,

na audiência de custódia,
decretou apen
as a prisão preventiva
de

Dergson
Michel, contra o qual havia elementos consistentes
de ser autor do crime tendo em vista o histórico de desentendimento com a vítima meses antes dos fatos
;
e que, na data em que o crime ocorreu, estava consumindo bebida alc
ó
olica
na residência situada
na
Rua Firmina de Souza, n. 310, bairro Parque Taquari, no
M
unicípio de Alto Taquari, ocasião em que teria ocorr
ido uma discussão entre
aquele suspeito
e Paulo
, culminando com a morte dest
e
com vári
o
s golpes de arma branca
.

Acerca da prisão preventiva não se pode olvidar
, ademais,
que
, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência,
dispondo o art. 312 do Código de Processo Penal que a medida extrema somente poderá ser decretada

como garantia da
ordem pública,
da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
,
ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houve
r
prova da exis
tência do crime e indício suficiente de autoria, devendo, no entanto, o édito judicial
ser motivado,
sob pena
de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aliás, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação da
prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade d
e se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo
binômio gravidade

da infração
+
repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado,
8
. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Além
do mais
, é
imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política
do Brasil
,
além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e
6
do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto
tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Mas se isso não bastasse,
deve ser ressaltado que, com o advento do
“Pacote anticrime”
, de que se trata a Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos

que justifiquem o
periculum
libertatis

para a decretação da

prisão preventiva. Nesse contexto, ainda que as condutas narradas
na ação penal citada
evidenciem, em tese, a periculosidade do
s
recorrido
s
, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão
de ambos
, uma vez que já se passaram
mais de dois anos
desde a
cessação
dos fatos.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.

FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO
PROVIDO.
1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento
eletrônico.
2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência
fixa.
3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando
as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de
1
ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares
impostas
.

(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da inexistência de qualquer fato atual que reclame o decreto
de prisão cautelar, indicando, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do
s
re
corridos
, deve ser afastada a necessidade da decretação da medida extrema, mormente porque
prisão fundamentada apenas na gravidade do crime acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar, isso significando dizer que
os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau.

Ademais, como se sabe, cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão provisória do
s
recorrido
s
. E, na hipótese, como visto linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade de sua
s
restriç
ões
ambulatorial.

Por derradeiro, não se pode perder de vista que se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do
s
recorrido
s
, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, tal como determina o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dis
s
onância

d
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público
p
ara manter inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022